Tribunal: TJMT
Processo: 1038301-87.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038301-87.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDEIR FRANCISCO PIMENTA - CPF: 534.843.801-44 (EMBARGADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.313.766/0001-09 (EMBARGANTE), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EXIBIÇÃO PARCIAL DE DOCUMENTOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reconhecer a exibição incompleta de documentos pela instituição financeira e anular a sentença, com determinação de regular prosseguimento do feito.

2.

A embargante sustenta a existência de contradição interna no acórdão, ao argumento de que o julgado reconheceu que os documentos apresentados demonstrariam a relação contratual, mas concluiu pelo cumprimento incompleto da obrigação de exibição documental.

3.

Alega, ainda, omissão quanto à natureza do contrato de abertura de conta-salário e quanto à correlação entre os pedidos formulados na inicial, a decisão judicial e os documentos efetivamente apresentados nos autos. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) a existência de contradição no acórdão ao reconhecer a comprovação parcial da relação contratual e, simultaneamente, concluir pela exibição incompleta dos documentos; (ii) a ocorrência de omissão quanto à natureza do contrato de abertura de conta-salário como documento comum às partes; e (iii) a suficiência dos documentos apresentados para cumprimento integral da obrigação de exibição documental fixada na tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O acórdão embargado distinguiu a comprovação mínima da existência da relação contratual do efetivo cumprimento integral da obrigação de exibição documental. A apresentação de ficha cadastral, termo de adesão, faturas e extratos não afasta a ausência de outros documentos considerados essenciais para esclarecimento da origem da dívida e dos descontos realizados.

6.

Não há contradição interna no julgado. O reconhecimento da existência parcial da documentação contratual não impede a conclusão de que a obrigação processual de exibir todos os documentos requeridos permaneceu descumprida.

7.

A alegação de omissão quanto ao contrato de abertura de conta-salário foi enfrentada no acórdão embargado, que reconheceu a pertinência do documento para elucidação da controvérsia e sua natureza de documento comum às partes, nos termos do art. 399, III, do CPC.

8.

O acórdão também delimitou os documentos requeridos na petição inicial e indicou expressamente aqueles não apresentados pela instituição financeira, entre eles o contrato de abertura de conta-salário, autorizações relativas ao cheque especial e cartão de crédito, extratos completos e demonstrativo do débito.

9.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação de matéria já enfrentada pelo órgão julgador. Ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

10.

Inexistem elementos aptos a demonstrar caráter manifestamente protelatório dos embargos, o que afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há contradição no acórdão que reconhece a comprovação parcial da relação contratual e, simultaneamente, conclui pela exibição incompleta dos documentos requeridos na ação. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. A ausência de demonstração de intuito protelatório afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 399, III, 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED n.o 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por CARUANA S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso anteriormente interposto, reconhecendo a exibição incompleta dos documentos, e determinando a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito.

A embargante alega existir contradição interna no acórdão embargado, ao fundamento de que o julgado reconheceu que os documentos apresentados, tais como ficha cadastral, termo de adesão, faturas e extratos, seriam aptos a demonstrar a existência da relação contratual e a ciência do consumidor, mas, simultaneamente, concluiu pela exibição incompleta de documentos e determinou a anulação da sentença. Sustenta que os mesmos documentos receberam valorações incompatíveis, o que configuraria vício sanável por embargos de declaração.

Afirma, ainda, a existência de omissão quanto à natureza do documento consistente no contrato de abertura de conta-salário junto ao empregador, argumentando que referido documento não possuiria natureza de documento comum às partes, nos termos do art. 399 do CPC, além de não integrar diretamente a relação jurídica litigiosa nem ter sido objeto delimitado na petição inicial.

Sustenta também omissão quanto à correlação entre os pedidos formulados na petição inicial, a decisão judicial proferida e os documentos efetivamente apresentados nos autos. Argumenta que a demanda estaria restrita à exibição de instrumento contratual, autorizações de crédito, extratos bancários e demonstrativo de débito, documentos que afirma ter apresentado integralmente durante a instrução processual. Defende que o acórdão não especificou quais documentos essenciais teriam deixado de ser exibidos, tampouco enfrentou os argumentos defensivos relativos ao cumprimento integral da obrigação.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as contradições e omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão embargado e afastar a anulação da sentença. Subsidiariamente, postula o pronunciamento expresso dos artigos mencionados, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 367532899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, não se verifica a alegada contradição interna do julgado. O acórdão embargado reconheceu que os documentos apresentados pela instituição financeira, tais como ficha cadastral, termo de adesão, faturas e extratos, demonstram, em alguma medida, a existência da relação contratual e a ciência do consumidor quanto à disponibilização da função crédito. Contudo, tal circunstância não se confunde com o efetivo cumprimento integral da obrigação de exibição documental delimitada na petição inicial e abrangida pela tutela provisória deferida.

A conclusão adotada no acórdão foi expressa ao consignar que a controvérsia não se limitava à comprovação da existência do vínculo contratual, mas abrangia a necessidade de apresentação integral dos documentos requeridos para viabilizar a compreensão da origem da dívida e dos descontos realizados. Nessa linha, restou consignado que permaneciam ausentes documentos reputados essenciais, dentre eles o contrato de abertura de conta-salário, os extratos completos do período indicado, as autorizações relativas ao cheque especial e cartão de crédito, bem como o demonstrativo do débito.

Assim, inexiste incompatibilidade lógica entre reconhecer que determinados documentos comprovam parcialmente a relação jurídica e, simultaneamente, concluir que a obrigação de exibição não foi integralmente cumprida. O acórdão distinguiu, de forma clara, a comprovação mínima da existência da contratação da efetiva satisfação da obrigação processual de exibir todos os documentos postulados na demanda.

Também não se verifica a alegada omissão quanto à natureza do contrato de abertura de conta-salário. A questão foi devidamente enfrentada no voto condutor ao rejeitar a preliminar de inovação recursal, ocasião em que se consignou expressamente que o autor, em impugnação à contestação, apontou a ausência do “contrato de abertura de conta salário junto ao empregador”, requerendo sua apresentação, circunstância igualmente registrada na sentença.

Além disso, o acórdão embargado expressamente fundamentou que os documentos comuns às partes, nos termos do art. 399, III, do CPC, abrangem aqueles pertinentes à relação jurídica controvertida e necessários à elucidação da origem dos descontos e da dívida discutida nos autos.

Igualmente não procede a alegação de omissão quanto à correlação entre os pedidos iniciais e o cumprimento da ordem judicial. O acórdão delimitou expressamente quais documentos foram requeridos na inicial e quais permaneceram ausentes, consignando que a tutela provisória havia determinado a apresentação do instrumento contratual, autorizações de crédito, extratos bancários e demonstrativo do débito. Também registrou que a apresentação parcial dos documentos não satisfazia integralmente a obrigação processual imposta à requerida.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026